Tribunal: TJSP
Processo: 1014336-56.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014336-56.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante FELIX CANDIDO DE GODOI, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014336-56.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014336-56.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO 40a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FELIX CANDIDO DE GODOI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 28.113
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 40a VARA
CÍVEL DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0242449-39.2007.8.26.0100). Prazo
prescricional
quinquenal.
Termo
inicial.
Trânsito em julgado (temas 515 e 877).
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por FELIX CANDIDO DE GODOY contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou as orientações
estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
distinção do tema 877 ao caso concreto em razão
de haver necessidade de prévia liquidação de
sentença.
Assinala
que
o
termo a quo para
contagem da prescrição se inicia com o trânsito
em julgado da liquidação, em razão da ausência
de título judicial que possibilite o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014336-56.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
3
da sentença. Pontua que o prazo prescricional só
poderá ser considerado a partir da publicação de
edital.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.273.643/PR e 1.388.000/PR, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014336-56.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
4
prescricional
para
o
ajuizamento
do
cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública
é de cinco anos, contados do seu trânsito em julgado,
independentemente da medida prevista no art. 94 do
Código de Defesa do Consumidor. No voto vencedor, o
Ministro Og Fernandes ponderou: “Referido normativo
disciplina a hipótese de divulgação da notícia da
propositura da ação coletiva, para que eventuais
interessados possam intervir no processo ou acompanhar
seu trâmite, nada estabelecendo, porém, quanto à
divulgação
do
resultado
do
julgamento.
Logo,
a
invocação do art. 94 do CDC não tem pertinência com a
definição do início do prazo prescricional para o
ajuizamento da execução singular” (REsp 1.388.0000/PR,
DJe 12.4.2016). Confira-se a fls. 199/200.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.101/105)
está
em
perfeita
sintonia
com
as
orientações superiores, ao concluir pela prescrição do
presente cumprimento individual de sentença, conforme
se infere do seguinte trecho: “Dessa forma, restou
configurada a prescrição, pois a r. sentença proferida
na ação coletiva transitou em julgado aos 15 de abril
de 2010, e a parte autora ajuizou a presente execução
individual em desacordo, portanto, com o artigo 132,
§3o, do Código Civil ('Os prazos de meses e anos
expiram no dia de igual número do de início, ou no
imediato, se faltar exata correspondência'), sendo
que, nos termos do artigo 132, caput, do Código Civil,
os
prazos
prescricionais
devem
ser
computados
excluindo-se o dia do começo, porém incluído o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014336-56.2018.8.26.0100/50001 - Voto no
5
vencimento” (fls. 105).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, os fatos alegados pelo recorrente para justificar a sua inércia não
configuram causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, visto que não previstos nos artigos 202 do
Código Civil ou 240 do CPC. Na verdade, as alegações
buscam a prevalência de tese já rejeitada no
julgamento do paradigma repetitivo supramencionado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados da
Corte Superior: AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura
Ribeiro, in DJe de 19.10.2015; AgRg no AREsp no
548.627/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
9.10.2014; AgRg nos EDcl no AREsp no 127.350/RS, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 30.9.2014; QO no Ag no
1.154.599/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de
12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO